Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que efetuou seu cadastro na plataforma ré em 31/10/2023, porém, foi automaticamente bloqueado em razão de processo criminal, já arquivado, no qual não houve condenação. Afirmou que mesmo após ter solicitado administrativamente a revisão da justificativa para a não ativação, enviando a documentação demonstrando que não há apontamento criminal em seu nome, a decisão de não ativação foi mantida. Requereu a condenação da ré ao desbloqueio e reativação do cadastro, com a liberação e acesso à plataforma, e a declaração de nulidade das cláusulas 11, 12.2, 12.3 e 14.1 do contrato de adesão, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58961883).
4. Em razões recursais, o autor sustentou que a ré não considerou o princípio da presunção de inocência, uma vez que não houve condenação criminal. Alegou que deve ser aplicada a legislação consumerista ao caso concreto, além da necessidade de anulação das cláusulas do contrato de adesão que consubstanciam abusividade, diante da possibilidade de desligar motoristas sem que possam apresentar defesas. Afirmou que as telas juntadas são provas unilaterais produzidas através de extratos do sistema interno da recorrida, sem a capacidade de comprovar o eventual prejuízo. Aduziu pela inversão do ônus da prova e a condenação por danos morais in re ipsa. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/recorrente utilizava a plataforma operada pela empresa recorrida para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
6. O conjunto probatório dos autos revela que a empresa ré, ao bloquear a conta do autor, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
7. De acordo com os Termos Gerais de Uso (ID 58961874 - pág. 20), “[...] A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; [...]”.
8. Por sua vez, o “Código da Comunidade Uber”, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante a empresa ou aos demais usuários (ID 58961873).
9. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de causar prejuízo ao autor.
10. “[...] 2. Não obstante o recorrente alegar que a ação em curso não configura antecedência criminal, notadamente porque houve a suspensão condicional do processo, o fato de o motorista responder a um processo criminal vai de encontro com a política interna da empresa recorrida, tanto é que o Código da Comunidade Uber estabelece que motoristas devem passar nas checagens de apontamentos criminais.” Precedente da Turma Recursal: Acórdão 1780716, 07193718320238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023.
11. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
12. Por fim, ainda que as provas acostadas pela ré fossem consideradas documentos produzidos unilateralmente, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer motivo.
13. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais devem ser consequências diretas e imediatas do ato ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, é inaceitável o pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.